Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705174-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a renúncia do advogado Mateus Oliveira e Silva, os dois primeiros agravantes mantiveram o patrocínio da causa pelos advogados Victor de Paula Miranda e Kelvin Pessoa Valadares (id 72174350). Exclua-se o advogado Mateus Oliveira e Silva. Anote-se a alteração. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 243028196 - Proc. 0755194-32.2024.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se, o terceiro agravante, Leudivan Bento do Amaral, mediante AR (id 238748458 – autos principais). Dê-se baixa. Brasília/DF, 18/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator